Tribunal: STF
Processo: HC 98781
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
   CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE 
   PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. IMPUTAÇÃO CRIMINOSA. FATOS E PROVAS. 
   EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CO-RÉU. COMPETÊNCIA. DENEGAÇÃO 
   DA ORDEM.

1. 	Conforme decisão proferida pelo magistrado de 
   primeira instância, verifico que a constrição cautelar do 
   paciente, ao que me parece, foi suficientemente fundamentada, já 
   que, diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a 
   decretação da prisão preventiva se justifica para a garantia da 
   ordem pública e para conveniência da instrução criminal, nos 
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. 	A decretação 
   da prisão cautelar, na realidade, se baseou em fatos concretos 
   observados pelo Juiz de Direito na instrução processual, 
   notadamente a periculosidade do paciente, não só em razão da 
   gravidade do crime perpetrado, mas também pelo modus operandi da 
   empreitada criminosa. 
3. 	A circunstância de o paciente ser 
   primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à 
   evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão 
   preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições 
   previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar 
   Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
4. 	Há elementos, nos autos, 
   indicativos da complexidade do processo, que "envolve 08 (oito) 
   acusados, que teve necessidade de expedição de carta precatória, 
   além de renovação de diligências em razão de informação de 
   mudanças de endereço; e que existem acusados que se encontram 
   foragidos, tendo seus processos sido suspensos" (fl. 163), o que 
   justifica a demora na formação da culpa.
5. 	Esta Corte tem 
   orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas 
   corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e 
   provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não 
   podendo o remédio constitucional do habeas corpus servir como 
   espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria 
   decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 
   
6. 	A decisão objeto do pedido de extensão foi proferida pelo 
   Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Nesse diapasão, a 
   jurisprudência desta Corte Suprema já assentou que "competente 
   para apreciar a extensão é o órgão jurisdicional que concedeu o 
   benefício a outro co-réu" (HC 82.582/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 
   2ª Turma, DJ 04.04.2003).
7. 	Habeas corpus denegado.